Tribunal: TJES
Processo: 5000057-65.2025.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-65.2025.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUSA KUSTER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000057-65.2025.8.08.0063

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
NEUSA KUSTER

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido conforme Id. 72245673.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A E-MAIL DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a Recorrida,
NEUSA KUSTER
, contesta a cobrança de
R$ 17.492,62
referente à recuperação de consumo (TOI nº 9722951). Sustenta que a inspeção foi unilateral e sem o devido contraditório.

2) A sentença proferida julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, fundamentando que a lavratura do TOI ocorreu sem a presença da consumidora e sem prova de notificação prévia de 10 dias para a inspeção, violando as normas da ANEEL.

3) Em recurso (Id. 72245672), a concessionária
EDP
sustenta a legalidade do ato, afirmando que enviou notificação por e-mail e que a fraude (fase retirada do disjuntor) justifica a cobrança. Em contrarrazões (Id. 72289344), a recorrida aponta que o e-mail de notificação utilizado pela recorrente pertence a terceiros, configurando má-fé.

4) A preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia complexa foi corretamente rejeitada na origem. O acervo documental (faturas e TOI) é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a prova pericial técnica de engenharia neste momento processual.

5) A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo oriunda do TOI nº 9722951. Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento administrativo. Conforme o Id. 63105334, o consumidor estava ausente no momento da lavratura do TOI. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que substituiu a RN 414/2010) estabelece requisitos rigorosos para a validade da apuração de consumo irregular:

6) No caso em tela, a Recorrente alega ter enviado notificação por correio eletrônico em 29/10/2024. Contudo, conforme denunciado pela Recorrida em contrarrazões e verificado no Id. 72245672, o destinatário do e-mail foi "escritoriomarilandia@advarmazens.com.br". Não há nos autos qualquer prova de que tal endereço pertença à Sra.
NEUSA KUSTER
ou que ela tenha autorizado o recebimento de notificações oficiais por meio deste canal de terceiro.

7) Assim, a "prova de leitura" apresentada pela concessionária é inócua em relação à consumidora, configurando cerceamento de defesa na esfera administrativa. A ausência de notificação válida para acompanhar a perícia técnica macula de nulidade absoluta o procedimento de recuperação de carga, tornando o débito inexigível.

8) Portanto, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar a regularidade da notificação e do procedimento pericial, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida imperativa.

9) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e por estes ora acrescidos.

10) Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)